Tribunal: STF
Processo: RE 1448927
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal da Justiça Federal do Rio Grande do Sul o qual manteve sentença que julgou procedente o pedido autoral ao fundamento de que “é compatível com o ordenamento jurídico o enquadramento como salário-maternidade dos valores pagos às trabalhadoras afastadas durante o período de emergência, sendo possível que as respectivas remunerações sejam compensadas, forte no art. 72, § 1º, da Lei 8.213/91” (Doc. 46, fl. 3). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 55), interposto com amparo no artigo 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 2º; 5º, II; 37; 150; 195, § 5º; e 201, caput, da Constituição Federal, na medida em que enquadrou como salário maternidade os valores pagos às gestantes afastadas durante o período da Lei 14.151/2021, bem como admitiu que as respectivas remunerações fossem compensadas nos termos do artigo 72, §1º, da Lei 8.213/1991. 



    Defende a impossibilidade de concessão de salário-maternidade fora das hipóteses legais. Nessa linha, aduz que “não é possível criar – ou estender -, nem mesmo por lei, benefício previdenciário sem que tenha havido previsão da fonte de custeio total (CR/88, art. 195, §5º) e em prejuízo do equilíbrio atual da previdência (CF, art. 201)” (Vol. 55, fl. 4). 



    Sustenta a impossibilidade “de deferir o benefício do salário-maternidade às gestantes com base na Lei 14.151/2021, ainda que não seja possível o exercício das atividades de forma não presencial” (Vol. 55, fls. 4-5). 



    Afirma que “a Lei 14.151/2021 apenas estabeleceu que, durante a emergência de saúde pública decorrente do novo corona vírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração, ficando à disposição para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de tele trabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância.” Não se tratou, em momento algum, de salário-maternidade ou de antecipação do início desse benefício previdenciário (Vol. 55, fl. 8).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida, que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e da demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 55, fl. 3):



    “Segundo o disposto no § 3º do art. 101 da Constituição Federal “No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas, nos termos da lei [...]” 



    Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    A presente demanda, não resta dúvida, preenche o requisito da repercussão geral. A obtenção de pronunciamento por parte do Supremo Tribunal Federal será o marco definitivo a estabelecer a constitucionalidade, ou não, do direito postulado. 



    Trata-se, consequentemente, de demanda cujos resultados podem se refletir em um grupo significativo de pessoas. Cujo conjunto, certamente, alcança a cifra dos milhões. Fato que, por si só, já indica a grande importância da questão proposta e a sua potencial repercussão nas esferas administrativas de todos os entes federados e de suas respectivas unidades descentralizadas. 



    Resta, portanto, evidenciado o requisito da repercussão geral, razão porque merece conhecimento o presente recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema constitucional versado no recurso. Incidentes as Súmulas 282 (é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), desta CORTE SUPREMA.



    Em relação à ofensa aos arts. 5º, II, e 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se, neste caso, a restrição da Súmula 636/STF: “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 



    No caso concreto, o Juízo de origem, com base na legislação ordinária de regência (Leis 14.151/2021, Lei 8.213/1991 e CLT) decidiu que é compatível com o ordenamento jurídico o enquadramento dos valores pagos às trabalhadoras afastadas durante o período de emergência como salário-maternidade. Entendeu, ainda, com fundamento no art. 72, §1º, da Lei 8.213/1991, que as respectivas remunerações devem ser compensadas. 



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    No mesmo sentido, em situação análoga a destes autos, assim decidiu o ilustre Ministro ROBERTO BARROSO nos autos do RE 1.422.479, DJe de 8/3/2023:



    “DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que, em essência, decidiu ser compatível com o ordenamento jurídico o enquadramento como salário-maternidade dos valores pagos às trabalhadoras afastadas durante o período de emergência, sendo possível que as respectivas remunerações sejam compensadas, na forma no art. 72, § 1º, da Lei nº 8.213/91.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, II; 37; 150; 195, § 5º; e 201, caput, todos da CF. Sustenta que: (i) não é possível a concessão de salário-maternidade fora das hipóteses legais; (ii) “a situação prevista na Lei 14.151/2021 não pode, por analogia, ser tratada como se se tratasse da aludida hipótese prevista no art. 394-A da CLT”.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4. A parte defende violações aos arts. 2º; 5º, II; 37; 150; 195, § 5º; e 201, caput, todos da CF, que sequer foram abordados no acórdão recorrido, razão pela qual o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF.



    5. Além disso, para dissentir das conclusões adotadas seria necessário o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese - a saber, a Lei nº 14.151/2021, a CLT e a Lei 8.213/1991 -, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confira-se:



    (...)



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.”



    Seguindo a mesma orientação, vejam-se as decisões proferidas no RE 1.425.424, de minha relatoria, DJe de 12/5/2023; RE 1.423.218/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 21/3/2023; e RE 1.425.431/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 10/4/2023, essa última ementada nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. VALORES PAGOS A EMPREGADAS GESTANTES AFASTADAS DO TRABALHO NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS. LEIS NS. 14.151/2021 E 14.311/2022. ENQUADRAMENTO COMO SALÁRIO-MATERNIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente